Tribunal: TJDFT
Processo: 0716454-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716454-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISVALDO TORRES DE LIMA AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO SOARES CARONI DE ANDRADE, CARLOS AUGUSTO ANDRADE DESPACHO Intime-se o agravante Denisvaldo Torres de Lima para que comprove, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator em Substituição Legal